Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-25.2021.8.11.0048
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000045-25.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVANILDES MARIA DUARTE IZAIAS - CPF: 079.231.981-87 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO – COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos,
ao fundamento que a reclamante não comprovou o adimplemento das obrigações assumidas.

2
.
A reclamante ingressou com o processo n. 1000599-28.2019.8.11.0048, tramitado no Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Id. 55850998.

3
. Desse modo, eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC.

4.
Sentença reformada para reconhecer o fenômeno da coisa julgada. Processo extinto sem resolução do mérito.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que a Reclamada demonstrou a relação jurídica entre as partes, enquanto que a reclamante não comprovou o devido adimplemento da obrigação, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A parte recorrente pleiteou os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o débito discutido na presente lide já foi declarado inexigível no processo n. 1000599-28.2019.8.11.0048, contudo, a reclamada manteve indevidamente o os seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito e permaneceu realizando cobranças. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser estabelecido por esta Turma.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a ocorrência da coisa julgada. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável ou não no presente caso o instituto da coisa julgada, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais.

Analisando detidamente a presente ação, verifica-se, que a recorrente distribuiu a presente lide em 08/02/2021, contestando a manutenção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito decorrente de uma cobrança, no valor de R$ 407,26 (quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos), já declarada indevida no processo nº. 1000599-28.2019.8.11.0048, que tramitou perante o Sistema PJE, no Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira.

Com efeito, no caso dos autos, embora a recorrente sustente que as cobranças realizadas e a manutenção no cadastro se tratem de fatos novos e ensejam o dever indenizatório, deve ser reconhecido o instituto denominado de “coisa julgada”, isso porque o acórdão proferido no id. 55850995, pela Turma Recursal Única, resolveu o mérito do processo nº 1000599-28.2019.8.11.0048, declarou a inexigibilidade do aludido débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Frise-se que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 16/09/2020, contudo, a sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença foi proferida somente em 29/04/2021, ou seja, em momento posterior ao ingresso da presente lide pela recorrente.

Nesse sentido, a reclamante deveria ter informado o descumprimento do acórdão proferido no processo n. 1000599-28.2019.8.11.0048 ao Juízo Juizado Especial Cível e Criminal de Juscimeira, juízo competente para analisar eventual aplicação de multa pelo descumprimento da decisão judicial.

Assim, descabida nova reapreciação da matéria, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva.

Desse modo, qualquer fato novo, relativo à negativação que já foi considerada indevida, deveria ser comunicada no último processo distribuído, não havendo no que se falar em propositura de nova ação para discutir o descumprimento de decisão judicial que declarou indevido o débito discutido.

Ademais, a reclamante não apresentou nestes autos o extrato de negativação capaz de comprovar que houve nova inscrição negativa após a discutida no processo supramencionado.

De acordo com o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro extingue-se o processo sem o julgamento do mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
. (grifo nosso)

Ressalte que a matéria referente à coisa julgada, é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (CPC, artigo 485, § 3º).

Ainda, neste sentido, julgados desta Corte e de outros Tribunais do país:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO V, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório.
(TJMT, Ap, 0006517-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)(grifo nosso)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA À OUTRA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado
. (TJMT, RI, 8012952-85.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ACORDO EM DEMANDA JUDICIAL ANTERIOR.
MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA RÉ. COISA JULGADA FORMADA A PARTIR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NAQUELE FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007032170, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: LuisAntonioBehrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 14/09/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007032170 RS, Relator: LuisAntonioBehrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 14/09/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/09/2017)

Portanto, ante a apreciação da matéria invocada na presente ação já ter ocorrido no processo mencionado alhures, reconheço a ocorrência do instituto da coisa julgada, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V e 505 do Código de Processo Civil, haja vista que eventual descumprimento deve ser comunicado naqueles autos, não cabendo a discussão em outra demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para acolher a preliminar suscitada pela recorrida, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022